Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. TEMA No 106, DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Segundo o art. 196, da CR: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
3. Preenchidos os requisitos previstos no Tema no 106, do colendo do STJ (REsp no 1.657.156/RJ), incumbe ao Estado custear o fornecimento do medicamento necessário para o tratamento do paciente, conforme prescrição médica.
4. Apelo provido.